Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR E EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal.
2. É inviável a análise em sede recursal de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
3. Nos conflitos de direito material que versam sobre o alcance da cobertura dos procedimentos médico-hospitalares, o cálculo da sucumbência deve englobar tanto a condenação de pagar quantia certa (compensação em danos morais) quanto a obrigação fazer (no caso, fornecimento de medicamento), na medida em que esta última apresenta montante econômico aferível.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.